Tribunal: STF
Processo: MI 7363
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Cuida-se de mandado de injunção, com pedido de liminar, formalizado, alegadamente, contra atos omissivos do Congresso Nacional e do Conselho Nacional de Justiça.
    Alega a parte impetrante que reside nos Estados Unidos há mais de 5 anos, já realizou cirurgia de mudança de sexo e que se identifica, auto percebe e é tratada como mulher
    Aduz que a ausência de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Constituição Federal e o art. 2º, caput, da Lei n. 13.300/2006).
    Aponta que postulou perante o Conselho Nacional de Justiça a alteração do seu nome e sexo no assentamento público, com fundamento no Provimento n. 73/2018.
    Diz que, nos termos do art. 110 da Lei n. 6.015/1973, a averbação e a anotação poderão ser realizadas de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo próprio requerente, representante legal ou procurador, independente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público. Acrescenta que o Provimento n. 73/2018 do CNJ não prevê a necessidade de realização de entrevista pessoal.
    Assevera que o Supremo Tribunal Federal entendeu não ser necessária a realização de cirurgia para que a pessoa tenha direito à alteração do prenome e sexo nos assentamentos do cartório de registro civil (ADI n. 4275).
    Afirma que consta do Pacto de “São José da Costa Rica” que a pessoa tem direito a um prenome, aos nomes de seus pais ou a de um destes, ao reconhecimento de sua personalidade jurídica e à proteção da honra e da dignidade.
    Expõe que o art. 109 da LRP exige documentação e instrução probatória, que não é indispensável para a retificação do nome, conforme previsão do art. 110 daquela norma.
    Requer, ao final:
    Neste caso, a IMPETRANTE já realizou a cirurgia, logo, faz-se mister, a alteração do assentamento do registro civil, para que se retifique o nome da Impetrante no assentamento civil, e o sexo autopercebido, mantendo-se para consultas futuras a respectiva averbação, nos termos do julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Requer-se neste acto, os benefícios da justiça gratuita, em razão da requerente, ser pobre na acepção jurídica do termo. 
    REQUER-SE A INTIMAÇÃO DA AGU E DA PGR para que se manifeste no presente feito;
    DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, afim de que seja ouvida a Sra. Paula Costa, a sua procuradora, seu advogado, o representante do Ministério Público, a Advocacia Geral da União, o Presidente do Congresso Nacional.
    É o relatório. 
    2. Preliminarmente, deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que em mandado de injunção não há custas processuais, tampouco condenação em honorários advocatícios (art. 14 da Lei n. 13.300/2006 c/c o art. 25 da Lei n. 12.016/2009) (decisão monocrática proferida no MI 3402-ED, relator ministro Dias Toffoli, DJe de 21 de março de 2012).
    Da leitura da petição inicial, verifica-se que a parte impetrante não foi clara e específica em relação à causa de pedir e ao pedido.
    No entanto, fazendo uma análise dos fatos apontados e dos documentos juntados aos autos, pode-se concluir   que pretende o deferimento do pedido de retificação do seu nome e sexo no cartório de registro civil, que foi indeferido anteriormente por meio de decisão judicial.
    Reputo ser incabível, no caso, a presente ação.
    Nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, o mandado de injunção é a ação constitucional posta à disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
    A decisão proferida no mandado de injunção, tem o condão de enunciar regra concreta que tem como fim possibilitar o pleno exercício de direito constitucionalmente assegurado à parte impetrante, até então impedida de exercê-lo em razão da ausência de produção de norma regulamentadora.
    Consta dos autos que o impetrante requereu perante cartório de registro civil a alteração do seu nome e sexo, que foi indeferido sob a alegação de não cumprimento dos requisitos exigidos para tanto (Provimento n. 73/2018 do CNJ e Lei de Registros Públicas).
    Não há, assim, uma relação de causalidade entre a alegada omissão do Poder Público e a impossibilidade do gozo de um direito fundamental.
    A parte impetrante pretende, por vias transversas, a modificação dos requisitos e/ou procedimentos utilizados para a alteração dos dados referentes à pessoa no cartório de registro civil e que estão previstos na legislação de regência.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, eventuais restrições na legislação, seja com relação à exigência do preenchimento de requisitos, seja no que se refere à disciplina do procedimento que se deve adotar para o exercício do direito pleiteado, não representam impedimentos ao pleno exercício dos direitos e liberdades constitucionais.
    Neste sentido:
    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO: EXISTÊNCIA DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL: NÃO-CABIMENTO DA INJUNÇÃO. C.F., art. 5º, LXXI.  
     I.- A norma regulamentadora, infraconstitucional, existe. Todavia, o impetrante a considera insatisfatória. Caso de não-cabimento do mandado de injunção. I
    I.- Negativa de seguimento ao pedido. Agravo não provido.
    (MI 600 AgR, Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 9 de maio de 2003)
    (Grifei)  
    Agravo regimental em mandado de injunção. 
    2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 
    3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 
    4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (MI 6681 AgR, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3 de maio de 2017)
    (Grifei)
    A irresignação da parte impetrante com o regime jurídico de retificação de nome e sexo constante de registro civil e que está estabelecido em lei ou em regulamento não se resolve no campo do mandado de injunção, sob pena de este fazer as vezes de ação direta de inconstitucionalidade (MI 575 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 26 de fevereiro de 1999)
    Além da impossibilidade de impugnação de requisitos legais exigidos para a mudança de sexo e nome por meio de mandado de injunção, aponto que o impetrante apresentou pedido de providências no CNJ (processo n. 0002880-91.2020.2.00.0000), no qual foi proferida decisão determinando o arquivamento sumário do feito, sob o fundamento de tratar-se de procedimento administrativo apresentado contra decisão judicial.
    De fato, consta dos autos que a Oficiala do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de Belo Horizonte apresentou, perante a Vara de Registros Públicos da cidade, dúvida sobre o pedido do impetrante de mudança de nome e sexo (processo n. 5126162-79.2019.8.13.0024), tendo sido proferida, ao final, decisão nos seguintes termos:
    (...)
    Portanto, no presente caso concreto, se mostra devida as exigências legais feitas por ambos Oficiais do Registro Civil de Taubaté- SP e desta Capital quando exigem a presença em sua Serventia do requerente, bem como, da apresentação das certidões extraídas do local da residência dos últimos 05 (cinco) anos.
    Vale ressaltar que é dever dos delegatários das Serventias Extrajudiciais a análise dos requisitos legais para a prática de atos, visando garantir a segurança jurídica do Registro Público à luz dos Princípios Registrais em destaque para o Princípio da Legalidade.
    Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente dúvida, recomendando a Ilustre Oficiala que se abstenha de promover a retificação pretendida até que sejam cumpridas as exigências legais levantadas.
    Após o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o disposto no art. 203, inciso II, da LRP. Custas, na forma do art. 207 da LRP
    P.R.I.
    O impetrante interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido. Esta decisão transitou em julgado em 30 de junho de 2020 e o processo foi arquivado em 20 de agosto de 2020 (https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes2.jsp?listaProcessos=10000200256287001).
    Nota-se, assim, que o impetrante se utiliza desta ação, ao que parece, como sucedâneo recursal, tanto da decisão proferida pelo CNJ, quanto daquela prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que não pode ser admitido.
    3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial do presente mandado de injunção (art. 6º da Lei n. 13.300/2006) prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 14 da Lei n. 13.300/2006 c/c o art. 25 da Lei n. 12.016/2009).
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 1º de setembro 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator